Tribunal: TJDFT
Processo: 0709005-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIAIS ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. PENDÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO EM SEDE RECURSAL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO DE FALÊNCIA DO DEVEDOR PRINCIPAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA.
1. Ainda que a ilegitimidade ad causam, a nulidade de citação e a prescrição se consubstanciem em matérias de ordem pública, tais questões não podem ser discutidas em sede recursal em momento antecedente (ou paralelo) à análise pela instância primeva, sob pena de supressão de instância, além de representar risco de prolação de decisões sobrepostas e conflitantes. Precedentes do e. TJDFT.
2. Nas hipóteses em que que o devedor está submetido a processo de falência ou de recuperação judicial, a satisfação do crédito atribuído à Fazenda Pública não está sujeita a concurso de credor ou habilitação em falência ou recuperação judicial, consoante preconizam o art. 187, caput, do CTN, e o art. 29, caput, da Lei n. 6.830/1980.
3. A regra exteriorizada no art. 6o da Lei n.11.101/2005, por força da exceção contida em seu § 7o-B, é inaplicável ao processo de execução fiscal proposto em face do devedor em processo de falência e, tampouco, impede o deferimento de atos de constrição direcionados ao seu patrimônio, ressalvada, apenas, a possibilidade de determinação, pelo juízo da recuperação judicial, da “substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial”. Precedentes do c. STJ e do e. TJDFT.
4. Recurso conhecido e provido.